Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. REJEITADA. MÉRITO. MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA. ARTIGOS PREQUESTIONADOS. DESNECESSIDADE. DIREITO AO RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO AFASTADO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a existência de repercussão geral no RE 1.366.243/SC quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234), não houve determinação de suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
2. Ao pretender a manifestação expressa de determinados artigos de lei, está objetivando o prequestionamento da matéria para fins de oferecimento de recursos extraordinário e especial.
3. O que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pela parte, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
4. O acórdão concluiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo e que foram preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pela Administração, por ter registro na ANVISA, apesar de não ter previsão na lista do Sistema Único de Saúde, fundamentado no direito constitucional à saúde, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e na tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Com o afastamento do litisconsórcio passivo, por decorrência lógica, não é possível a Justiça Comum fixar obrigação de ressarcimento pela União, que sequer fez parte do feito.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Acórdão mantido.